Tribunal: TJMT
Processo: 1017972-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017972-40.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATTOZO PRIME CARNES LTDA - CNPJ: 30.464.350/0001-70 (EMBARGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), CONTRACTA ENERGIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 28.805.351/0001-99 (EMBARGANTE), DAY NEVES BEZERRA NETO - CPF: 354.975.108-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE - CPF: 734.556.601-34 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE - CPF: 734.556.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL E TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em contrato de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e ao cumprimento de obrigação de fazer.

O acórdão embargado rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, reconheceu a suficiência do conjunto probatório documental e técnico, afastou alegação de decisão surpresa e manteve a condenação, com majoração de honorários recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade (art. 1.022, I, do CPC), especificamente: (i) quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência de despacho saneador; (ii) quanto à fundamentação relativa ao indeferimento da prova oral e ao julgamento antecipado do mérito; (iii) quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

Não há obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma clara e coerente, a controvérsia submetida a julgamento, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

O acórdão embargado consignou expressamente que a controvérsia era eminentemente documental e técnica, reputando desnecessária a produção de prova oral, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A ausência de despacho saneador formal não implica, por si só, nulidade processual, especialmente quando o magistrado explicita a suficiência do conjunto probatório e a desnecessidade de dilação instrutória, inexistindo demonstração de prejuízo.

O requerimento genérico de prova oral, desacompanhado da indicação dos fatos controvertidos que dependeriam de sua produção, autoriza o seu indeferimento sem configuração de cerceamento de defesa.

Inexiste violação ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa quando os fundamentos adotados pelo julgador integram o debate processual e foram objeto de efetiva manifestação das partes.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Não configurado, no caso concreto, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura obscuridade a decisão que, de forma fundamentada, rejeita alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer a suficiência da prova documental e técnica e a desnecessidade de produção de prova oral (arts. 355, I, e 370 do CPC).

3. A ausência de despacho saneador não implica nulidade quando não demonstrado prejuízo e quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao julgamento antecipado do mérito.

4. O requerimento genérico de prova oral não impõe sua realização, podendo ser indeferido pelo magistrado sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal caracteriza inadequação da via eleita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Contracta Energia Comércio e Indústria Ltda
.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de
obscuridade
no acórdão embargado, aduzindo, em síntese, que o julgado, ao afirmar que a recorrente teria requerido genericamente o depoimento pessoal da parte autora sem indicar os fatos controvertidos a serem elucidados, deixou de considerar circunstância processual relevante, consistente na inexistência, no primeiro grau, de despacho saneador e, por conseguinte, de prévia delimitação dos pontos controvertidos; afirma que as partes foram intimadas a especificar provas sem saneamento do feito, que a negativa da prova oral somente ocorreu na sentença, sem oportunidade para esclarecimento da sua pertinência, que também não houve intimação acerca do encerramento da instrução nem abertura de prazo para razões finais, de modo que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulada a sentença de mérito e determinada a realização da prova oral por ela pleiteada.

O embargado apresentou contraminuta (id. 354611360), nas quais sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, asseverando que o julgamento enfrentou de forma exauriente os pontos deduzidos na apelação, e que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento; aduz, ainda, que a matéria probatória era documental, que a fundamentação do acórdão foi expressa quanto à desnecessidade da prova oral e à inexistência de nulidade, e pugna pela rejeição integral dos embargos, com aplicação de multa por suposto caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a exame restringe-se a aferir se o acórdão de id. 351632375 incorreu em
obscuridade
, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a ora embargante, ao requerer a produção de depoimento pessoal da parte autora, fê-lo de maneira genérica, sem indicar especificamente os fatos controvertidos que dependeriam daquela prova, não obstante a alegada ausência de despacho saneador e de prévia delimitação dos pontos controvertidos no primeiro grau.

Em detida análise dos autos, apesar de a embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

É cediço que consoante disposto no art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, o regime jurídico dos aclaratórios, portanto, é de fundamentação vinculada e não se presta ao simples reexame do mérito já decidido.

Rememorando os autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou, de forma direta, suficiente e coerente, a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela então apelante. Com efeito, a decisão colegiada registrou expressamente que a sentença havia fundamentado a desnecessidade de produção da prova oral, por entender que a controvérsia era eminentemente documental e técnica, suficientemente instruída por contrato, documentos comprobatórios, comunicações entre as partes, registros de protocolo perante a concessionária e demais elementos probatórios, acrescentando que o art. 370 do CPC autoriza o magistrado, como destinatário da prova, a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, e que o art. 355, I, do CPC legitima o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas.

O mesmo acórdão consignou, ainda, que a apelante, ora embargante, se limitou a requerer genericamente o depoimento pessoal da autora, sem indicar de forma específica quais fatos controvertidos dependeriam da prova postulada.

Dito isso, não se vislumbra, pois, qualquer obscuridade interna no julgado. O que há é conclusão contrária ao interesse da embargante, o que não se confunde com vício de integração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo nem à rediscussão da matéria já julgada, sendo incabíveis como sucedâneo recursal para alterar a conclusão adotada pelo órgão julgador sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A alegação da embargante centra-se na premissa de que, sem despacho saneador, não lhe seria possível individualizar os fatos controvertidos a justificar a prova oral requerida. Todavia, também sob esse aspecto, não há vício integrativo, pois o acórdão embargado não ignorou a tese; ao revés, rejeitou-a implicitamente e de forma fundamentada ao afirmar a prescindibilidade da instrução oral diante da suficiência do acervo documental e técnico já constante dos autos.

Além disso, a sentença de origem foi explícita ao consignar que a questão controvertida era eminentemente documental e técnica, que o depoimento pessoal era impertinente e desnecessário ao deslinde da causa e que a requerida Contracta não especificou quais fatos pretendia esclarecer por meio desse expediente, limitando-se a requerimento genérico. Assentou, ainda, que, diante da inversão do ônus probatório deferida em favor da autora, a própria requerida deixou de requerer prova pericial, que seria o meio mais adequado para infirmar as alegações de defeitos técnicos na instalação do sistema fotovoltaico.

Conforme se vê, esse quadro revela que a fundamentação do acórdão embargado possui nexo lógico suficiente: considerou-se desnecessária a prova oral não porque inexistisse saneamento formal em abstrato, mas porque, concretamente, a causa já se encontrava apta a julgamento, seja pela natureza da controvérsia, seja pela robustez dos documentos já carreados, seja, ainda, pela ausência de indicação minimamente objetiva da utilidade do depoimento pessoal pretendido. Em tal contexto, eventual inconformismo da parte com a valoração judicial acerca da suficiência da prova não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como via de reforma do julgado.

Cumpre observar, ademais, que o art. 370 do CPC dispõe que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
sendo-lhe dado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, ao passo que o art. 355, I, do mesmo diploma autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim, a inexistência de despacho saneador formal não conduz, por si só, à nulidade processual, notadamente quando o órgão jurisdicional explicita, com base no conjunto probatório, a razão pela qual reputa dispensável a dilação instrutória. O sistema processual civil brasileiro prestigia a instrumentalidade das formas e exige demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais.

No caso dos autos, a sentença registrou, de forma detalhada, que: a parte autora firmou contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico em 30/06/2023; houve inversão do ônus da prova em decisão anterior; a requerida Contracta, quando intimada para especificação probatória, restringiu-se ao pedido de depoimento pessoal da parte autora; e os fatos relevantes estavam demonstrados pelo contrato, pelas faturas de energia elétrica, pelas fotografias da instalação, pela nota fiscal de limpeza das placas e pelas conversas mantidas com funcionários da contratada.

Esse mesmo conjunto foi valorado pelo acórdão do recuso de apelação para rejeitar a preliminar de cerceamento e manter a condenação. Daí por que a insurgência ora deduzida não aponta verdadeira lacuna de fundamentação, mas busca reabrir discussão já exaurida pelo Colegiado.

Também não procede a tese de que o acórdão teria permanecido silente quanto à ausência de razões finais ou ao encerramento da instrução. A decisão colegiada delimitou a controvérsia recursal, examinou a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à vedação de decisão surpresa, e concluiu que não houve nulidade justamente porque a matéria debatida estava inserida no contexto processual e porque o julgamento antecipado era juridicamente admissível diante da desnecessidade de outras provas. Não cabe exigir do órgão julgador resposta analítica a todos os argumentos da parte quando a motivação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia devolvida, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC, interpretado segundo a jurisprudência consolidada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Logo, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

No tocante ao pedido formulado pela embargada, de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, embora se constate nítido propósito de rediscussão da matéria já enfrentada no julgamento da apelação, entendo, em juízo de prudência, que a mera improcedência dos aclaratórios, sem elementos adicionais de abuso processual qualificado, não autoriza, neste momento, a imposição da penalidade do art. 1.026, § 2o, do CPC. A excepcionalidade da sanção recomenda parcimônia, reservando-se a multa às hipóteses em que o intuito procrastinatório se revele inequívoco. Contudo, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026